Tribunal: TJBA
Processo: 8001340-54.2023.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001340-54.2023.8.05.0054 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO APELADO: F. G. D. S. e outros Advogado(s):LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA REJEITADA. FALSO COLETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM ENTIDADE DE CLASSE. REAJUSTES ABUSIVOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. I. Caso em exame 1. Apelações Cíveis interpostas por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de devolução de quantia, declarando a abusividade dos reajustes anuais aplicados a partir de 2023, determinando o afastamento do índice de reajuste por sinistralidade e sua substituição pelo índice de reajuste anual permitido pela ANS, e condenando as rés à restituição simples dos valores cobrados a maior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a Qualicorp possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação; (ii) o contrato celebrado configura genuíno plano coletivo por adesão ou "falso coletivo"; (iii) são legítimos os reajustes aplicados pelas apelantes, baseados em sinistralidade e VCMH; (iv) é cabível a devolução simples dos valores pagos a maior. III. Razões de decidir 3. A administradora de plano de saúde possui responsabilidade solidária com a operadora do benefício, em razão do papel de destaque que ocupa na intermediação da contratação, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor em seus artigos 7º, parágrafo único, 14 e 34, que determinam a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo. 4. Para que se configure validamente um plano coletivo por adesão, é imprescindível a demonstração efetiva do vínculo entre o beneficiário e uma das entidades mencionadas na Resolução Normativa ANS nº 557/2022, artigo 15, não sendo suficiente a mera alegação de vinculação desacompanhada de prova robusta. 5. A ausência de comprovação satisfatória do efetivo vínculo da parte autora com a alegada entidade de classe configura o que a doutrina e jurisprudência denominam "falso coletivo", prática abusiva destinada a contornar as limitações impostas pela ANS aos reajustes de planos individuais. 6. Reconhecida a natureza individual do contrato, impõe-se a aplicação dos índices de reajuste estabelecidos pela ANS para esta modalidade, sendo que os percentuais aplicados pelas requeridas (superiores a 70% em alguns períodos) mostram-se desarrazoados e incompatíveis com o equilíbrio contratual. 7. As requeridas não se desincumbiram adequadamente do ônus de demonstrar, de forma transparente e objetiva, os critérios específicos que justificariam os elevados percentuais aplicados, sendo que a ausência de transparência nos critérios de cálculo viola o dever de informação e caracteriza prática abusiva. 8. Constatada a abusividade do reajuste, é cabível a restituição simples dos valores pagos a maior, por ausência de má-fé da operadora, não se aplicando a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada. Apelações conhecidas e desprovidas, com majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na origem. Tese de julgamento: "1. A administradora de plano de saúde possui responsabilidade solidária com a operadora pela intermediação da contratação, integrando a cadeia de fornecimento dos serviços de saúde. 2. Configura 'falso coletivo' o plano de saúde coletivo por adesão quando não há comprovação efetiva do vínculo do beneficiário com entidade de classe, devendo ser aplicadas as regras dos contratos individuais, incluindo os índices de reajuste estabelecidos pela ANS. 3. Os reajustes por sinistralidade devem ser fundamentados em critérios técnicos transparentes e objetivos, sendo abusivos os percentuais desarrazoados que onerem excessivamente o consumidor. 4. Constatada a abusividade do reajuste, é cabível a restituição simples dos valores pagos a maior, salvo comprovação de má-fé da operadora.". __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, 42, parágrafo único, 51, IV; CPC, arts. 85, §11, 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/98; RN ANS nº 557/2022, art. 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.307.944/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18/09/2023; STJ, REsp 1.568.244/RJ; TJ-BA, AI nº 8009592-82.2021.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 14/09/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001340-54.2023.8.05.0054, em que figuram como Apelantes Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Qualicorp Administração e Serviços Ltda., e como Apelado Felipe Guimarães da Silva, menor representado por sua genitora Jéssica Guimarães da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento às Apelações Cíveis. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator